Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e aplicação da Taxa Selic; (ii) definir se é necessário prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois foram expressamente analisadas e rejeitadas as alegações de inexigibilidade do título, prejudicialidade externa e suposto excesso de execução.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as alegações do embargante, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo contradição interna ou omissão relevante.
5. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa do tribunal, uma vez que as matérias foram impugnadas nos embargos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.